Tribunal: TJDFT
Processo: 0750735-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750735-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VIEIRA ALVES AGRAVADO: TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FABIO VIEIRA ALVES contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de imissão de posse ajuizada por TAMARA CARDOSO GOMES PEIXOTO, deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a expedição de imissão de posse em favor da autora (ID 194889224, autos originários). Em suas razões (ID 66709220), o agravante sustenta que: 1) não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência; 2) a decisão impugnada é extra petita, já que o pedido da autora foi tutela de urgência e o juiz concedeu tutela de evidência; 2) o juiz deve decidir a lide nos limites propostos pelas partes; 3) “o artigo 492 do CPC é claro ao estabelecer que ‘é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’.”; 4) “a decisão extra petita fere o direito de defesa do réu, que se preparou para contestar um pedido de tutela de urgência e foi surpreendido com a concessão de uma tutela de evidência”. Requer, ao final, a concessão do benefício da justiça gratuita. Paralelamente, o efeito suspensivo da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Antes de adentrar no efeito suspensivo, analiso o pedido de gratuidade de justiça, já que o recolhimento do preparo é pressuposto de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 98, § 5o, do CPC, “A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. No caso, embora alegue não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais, inexistem elementos nos autos suficientes que comprovem tal afirmação. Os extratos bancários juntados aos autos não são suficientes para aferir a renda recebida nem a atividade laborativa do réu/agravante (ID 66709232 a 66709232). O fato de ter sido expedido mandado de prisão civil em nome do agravante por falta de pagamento de pensão alimentícia, por si só, não é capaz de provar sua hipossuficiência. Ademais, ao consultar autos diversos (Proc. 0715196-90.2020.8.07.0003), consta a informação de que “em consulta ao sistema Renajud, foram localizados diversos veículos registrados em nome do devedor FABIO VIEIRA ALVES.” O réu também já foi apontado como empresário, sócio da empresa INSURED RASTREAMENTO. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Dessa forma, faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, especialmente, que demonstrem os rendimentos por ele auferidos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator